Tribunal: TJSP
Processo: 1000059-39.2015.8.26.0262
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
do pela Lei Estadual no 5.994/60. Imóvel que remanesce sendo bem público, insuscetível de aquisição por particular. Precedentes deste E. TJSP. Com a inversão do julgamento, mister analisar a denunciação da lide, mantendo-se o indeferimento do pedido, diante da ausência das hipóteses descritas no art. 125, I e II, do CPC. Sentença reformada para julgar procedente a ação, invertidos os ônus de sucumbência. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos oficial e de apelação providos.
(TJSP; Apelação Cível 1000059-39.2015.8.26.0262; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bens Públicos

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

Itaberá

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ASSENTAMENTO RURAL. Pretensão de reintegração em imóvel destinado a assentamento rural. Possibilidade. Embora o projeto governamental tivesse como objetivo a aquisição do bem pelo contratante, o descumprimento dos requisitos previstos na cláusula 21 do pacto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ASSENTAMENTO RURAL. Pretensão de reintegração em imóvel destinado a assentamento rural. Possibilidade. Embora o projeto governamental tivesse como objetivo a aquisição do bem pelo contratante, o descumprimento dos requisitos previstos na cláusula 21 do pacto firmado entre as partes caracteriza a detenção pura do imóvel. Hipótese que enseja o desvirtuamento dos preceitos do Programa de Colonização e Exploração Agrícola Racional, implementado pela Lei Estadual no 5.994/60. Imóvel que remanesce sendo bem público, insuscetível de aquisição por particular. Precedentes deste E. TJSP. Com a inversão do julgamento, mister analisar a denunciação da lide, mantendo-se o indeferimento do pedido, diante da ausência das hipóteses descritas no art. 125, I e II, do CPC. Sentença reformada para julgar procedente a ação, invertidos os ônus de sucumbência. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15. Recursos oficial e de apelação providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000059-39.2015.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, são apelados CARLOS ROBERTO SCATENA, MARLENE SCATENA
DA SILVA, MARIA HELENA SCATENA ZANARDO, JOSÉ JULIO REMONTE,
MARIA DE FATIMA REMONTE, JOSÉ MANOEL DA SILVA, KAREN LUCIA
SCATENA, LUIZ ANTONIO ZANARDO SOBRINHO e EDSON DE SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000059-39.2015.8.26.0262
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Carlos Roberto Scatena, Marlene Scatena da Silva, Maria Helena
Scatena Zanardo, José Julio Remonte, Maria de Fatima Remonte, José Manoel da
Silva, Karen Lucia Scatena, Luiz Antonio Zanardo Sobrinho e Edson de Souza
Comarca: Itaberá
Juiz: Paloma Moreira de Assis Carvalho
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17313
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REEXAME
NECESSÁRIO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
BEM
PÚBLICO
INSUSCETÍVEL DE AQUISIÇÃO. DESCUMPRIMENTO
DOS PRESSUPOSTOS DO ASSENTAMENTO RURAL. Pretensão de reintegração em imóvel destinado a assentamento rural. Possibilidade. Embora o projeto
governamental tivesse como objetivo a aquisição do bem pelo
contratante, o descumprimento dos requisitos previstos na
cláusula 21 do pacto firmado entre as partes caracteriza a
detenção pura do imóvel. Hipótese que enseja o
desvirtuamento dos preceitos do Programa de Colonização e
Exploração Agrícola Racional, implementado pela Lei
Estadual no 5.994/60. Imóvel que remanesce sendo bem
público, insuscetível de aquisição por particular. Precedentes
deste E. TJSP. Com a inversão do julgamento, mister analisar
a denunciação da lide, mantendo-se o indeferimento do pedido,
diante da ausência das hipóteses descritas no art. 125, I e II,
do CPC. Sentença reformada para julgar procedente a ação,
invertidos os ônus de sucumbência. Majoração da verba
honorária, nos termos do disposto no art. 85, § 11, do CPC/15.
Recursos oficial e de apelação providos.
Vistos.
Trata-se de recursos oficial e de apelação interpostos nos
autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo Estado de São Paulo contra
Carlos Roberto Scatena e outros. Na sentença de fls. 564/571, a fim de evitar
tumulto processual, foi indeferido o pedido de denunciação da lide. Na mesma
sentença, reconhecida a desafetação do bem público e a transmissão idônea ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
domínio privado na década de 70, foi julgado improcedente o pedido voltado à
reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, porque desprovido
de proteção especial. A parte vencida foi condenada ao pagamento de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.
Inconformado, o apelante postulou a reforma da r.
sentença, aos seguintes argumentos: a) o bem é público e insuscetível de
aquisição particular; b) a conduta dos réus é ilícita, devendo ser restabelecida a
situação original do imóvel; c) invocou a regra dos artigos 1.201 e 1.208 do
Código Civil; d) a ocupação pelos réus do imóvel público configura mera
detenção, que não se converte em posse nem origina interditos ou usucapião,
conforme a Súmula 340 do STF; e) além de precária, a ocupação é injusta porque
clandestina, não decorre de regular autorização do autor; f) também é de má-fé
porque os réus têm ciência de que se trata de bem público e de que sua ocupação
não gera prescrição aquisitiva; g) ainda que houvesse dúvida sobre a ocorrência
do esbulho, a recusa dos réus em desocupar o imóvel, claramente caracteriza
esbulho possessório; h) presença dos requisitos do artigos 926, 927 e 928,
primeira parte, do Código de Processo Civil; i) transcreveu jurisprudência em
apoio a sua tese (fls. 576/586).
O recurso foi respondido a fls. 592/610.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional apresentada pelo
Estado de São Paulo contra Carlos Roberto Scatena e outros voltada à
reintegração do autor na posse do imóvel descrito na inicial, porque provido de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
proteção especial.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 496 do
Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Cabe ressaltar a ausência de previsão da súmula impeditiva de recursos como
requisito específico de admissibilidade da apelação no Novo Código de Processo
Civil.
Pois bem. De início, mister um breve relato dos fatos para a
melhor compreensão da solução jurisdicional apresentada à matéria debatida nos
autos.
A “vexata quaestio” consiste na regularidade da ocupação
de bem imóvel do Estado de São Paulo, constituído dos lotes no 86 da Fazenda
Pirituba, matriculado sob o no 12.527 do Cartório de Registro de Imóveis de
Itapeva.
Em razão do Plano de Colonização implementado pelo
Governo do Estado de São Paulo, a área onde se localiza o referido lote foi
cedida para o desenvolvimento de um projeto de assentamento de trabalhadores
rurais e o imóvel descrito na inicial (lote 86) foi objeto de um contrato de
compromisso de venda e compra (fls. 26/34) firmado no dia 30 de agosto de
1974 entre ele e o Sr. Moacir Ferreira da Silva, que o alienou para Rodolfo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Nunes da Cruz, que alienou o lote a Evanildo Modesto da Silva (fls. 114), que
vendeu a João Montoya Pulz em 16.02.1984 (fls. 116), que o vendeu a José Julio
Remonte em 03.05.1990 (fls. 117/119), que finalmente o vendeu a Carlos
Roberto Scatena em 05.06.2003 (fls. 121/123).
Em setembro de 2005, ao realizar uma vistoria de
identificação de limites, ocupação e uso agrícola do lote 86 da Fazenda Pirituba,
foi constatado que o requerido Carlos Roberto Scatena agrupou o referido lote
com os de nos 85, 86, 87, 88, 119, 120,121, 122 e 138, formando uma área
denominada Fazenda Santa Maria.
Nestas circunstâncias, os requeridos, embora notificados a
desocupar o lote, persistiram com a ocupação irregular.
Respeitado o posicionamento da ilustre magistrada de
primeiro grau, a sentença comporta reforma.
É certo, como afirmado na r. sentença recorrida, que a
intenção do projeto era promover futuramente a aquisição dos imóveis por
pequenos produtores, em áreas reduzidas.
No entanto, para que tal situação fosse legalmente possível,
era necessário o preenchimento dos requisitos previstos pela legislação incidente,
tais como residir no imóvel, explorar diretamente a área por cinco anos, proibição
de alienar ou arrendar o lote, ceder o seu uso ou transferir o contrato sem prévia
autorização da Assessoria de Revisão Agrária, da Secretaria de Estado de
Negócios da Agricultura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desta forma, a aquisição do título de propriedade do
imóvel dependeria do cumprimento de várias condições, de modo que a ocupação
é mesmo irregular.
Em outras palavras, o compromisso de compra e venda
celebrado continha condição suspensiva à aquisição da propriedade, com menção
expressa ao integral cumprimento das cláusulas contratuais, que visavam à
adequada utilização do imóvel para a exploração racional por pequenos
proprietários, conforme se depreende do artigo 1o da Lei Estadual n° 5.994/60.
No entanto, os elementos de convicção coligidos aos autos
são insuficientes para demonstrar o cumprimento das obrigações contidas na
cláusula 21 do pacto e o disposto no artigo 13 da Lei no 5.994/60, que regia o
projeto de incentivo à política de reforma agrária no estado de São Paulo.
Desse modo, não há falar em possibilidade de outorga de
escritura definitiva do imóvel, o qual nunca deixou de pertencer à Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, pois enquanto não ocorresse a transferência
definitiva da propriedade, a relação entre o Sr. Moacir Ferreira da Silva e o bem
imóvel era a título precário, caracterizada como mera detenção, tendo em vista se
tratar de bem público e em razão da necessidade de cumprimento das obrigações
impostas pelo Plano de Colonização do Estado de São Paulo.
No mesmo sentido, confira-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
PROCEDIMENTO COMUM REINTEGRAÇÃO POSSE - BEM PÚBLICO
CESSÃO DE DIREITOS DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - PROGRAMA DE COLONIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO AGRÍCOLA
RACIONAL - LEI ESTADUAL N° 5.994/60. 1. Pretensão à reintegração de
posse de bem público. Ocupação. Ato de mera detenção, de caráter precário,
razão pela qual não pode gerar efeitos possessórios. Reintegração de posse.
Admissibilidade. 2. A posse de bem público não gera direitos ao detentor que
descumpriu os estritos termos da lei ou do ato administrativo. Compromissário
originário que descumpriu com parte das obrigações contratuais assumidas.
Indenização por perdas e danos em razão de ocupação irregular da área.
Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.” (TJSP; Apelação
Cível 0001445-34.2009.8.26.0262; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do
Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018)
“PROCESSO Assentamento rural Permissão Normas
Descumprimento Revogação Reintegração de posse Possibilidade: A
posse de bem público não gera direitos ao detentor que descumpriu os estritos
termos da lei ou do ato administrativo. Benfeitorias
Indenização -
Impossibilidade:
Prevista no contrato a cláusula de não retenção de
benfeitorias, considerada ainda a finalidade da permissão, sua precariedade e a
má-fé do permissionário, não há direito a indenização nem mesmo das
necessárias.” (TJSP; Apelação Cível 0002103-58.2009.8.26.0262; Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento: 09/11/2015; Data de Registro:
10/11/2015)
“Apelação Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE com
pedido liminar Ação proposta por fundação com personalidade jurídica de
direito público - Área rural de sua propriedade ocupada - Bem objeto desta ação
possessória é público e os réus somente exercem detenção sobre o mesmo - Não
se exige que o Poder Público demonstre antigo exercício possessório para
retomar a posse do bem, que é simplesmente detida pelo particular O imóvel
em questão é parte integrante de um programa de assentamento rural promovido
pelo Governo do Estado de São Paulo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público Sentença de procedência
mantida
-
Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
Cível
3001558-
92.2013.8.26.0262; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro de Itaberá - Vara Única; Data do Julgamento:
07/07/2015; Data de Registro: 08/07/2015)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Finalmente, cumpre registrar que, com a inversão do
julgamento, mister apreciar o pedido de denunciação da lide conquanto não haja
recurso a respeito desse tema.
Dispõe o Código de Processo Civil o seguinte:
“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida
por qualquer das partes:
I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo
domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos
que da evicção lhe resultam;
II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a
indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.
§ 1o O direito regressivo será exercido por ação autônoma
quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for
permitida.
§ 2o Admite-se uma única denunciação sucessiva,
promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial
ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo
promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será
exercido por ação autônoma.”
Como se vê, no caso em apreço, cuidando-se
exclusivamente de ação possessória, é descabida a denunciação da lide como
hipótese de intervenção de terceiro.
Com efeito, falta interesse de agir aos requerentes, porque
não se trata de ação reivindicatória de propriedade. O pedido de denunciação da
lide não encontra respaldo em nenhuma das previsões estabelecidas nos incisos I
e II do artigo 125 do Código de Processo Civil, acima transcritos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registre-se que o objeto da ação é a posse da área, porque o
proprietário é o Estado de São Paulo, conforme documentação juntada com a
petição inicial.
Portanto, mantida a sentença quanto ao indeferimento do
pedido de José Júlio Remonte e Maria de Fátima Remonte para denunciação da
lide dos cessionários que os antecederam.
Com tais considerações, respeitado o entendimento da
ilustre magistrada de primeiro grau, mister a reforma da sentença para julgar
procedente a ação, determinando-se a reintegração do autor na posse do bem
imóvel descrito na inicial, invertidos os ônus de sucumbência.
Por fim, provido o recurso, os honorários advocatícios
arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$ 2.200,00, em atenção ao art.
85, § 11, do CPC/15.
Diante do exposto, dá-se provimento aos recursos oficial e
de apelação, para os fins acima especificados.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator